Tribunal: TJSP
Processo: 1115087-41.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Apelação Cível. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Acolhimento do apelo da autora, rejeitado o do réu. Vício na representação processual que é sanável e somente acarreta a extinção do processo se, intimada, a parte não efetuar a regularização (art. 76, § 1o, I, do CPC). Autora que apresentou procuração espontaneamente,

Ementa:
Apelação Cível. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Acolhimento do apelo da autora, rejeitado o do réu. Vício na representação processual que é sanável e somente acarreta a extinção do processo se, intimada, a parte não efetuar a regularização (art. 76, § 1o, I, do CPC). Autora que apresentou procuração espontaneamente, independentemente de intimação. Revelia. Presunção relativa de veracidade da matéria fática (art. 344 do CPC). Relação ex locato e mora devidamente demonstrados. Decreto de procedência mantido. Condenação ao pagamento das parcelas vincendas, até a entrega do imóvel. Possibilidade. Art. 323 do CPC. Recurso da autora provido, desprovido o apelo do réu.